Tribunal: TJDFT
Processo: 0721486-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0721486-91.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KEFANY LAINE PIRES DE MELO AGRAVADO: I7 COMERCIO DE VEICULOS EIRELI, BANCO PAN S.A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Kefany Laine Pires de Melo contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas (ID 195077397 do processo n. 0701921-84.2024.8.07.0019) que, nos autos de ação de conhecimento que objetiva rescisão de contrato e o recebimento de indenização por danos morais contra a 17 Comércio de Veículos e o Banco Pan, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça da parte autora/agravante. Em suas razões recursais (ID 59562994), noticia a agravante que está desempregada e não possui condições de arcar com as custas e demais despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Afirma que a gratuidade de justiça é direito fundamental previsto constitucionalmente e que não possui renda fixa, apesar de ser microempreendedora individual. Sustenta que, “Embora a empresa gere uma receita mensal de aproximadamente R$ 8.000,00 (oito mil reais), a Requerente não retira qualquer valor para seu uso pessoal”. Argumenta que o “faturamento é integralmente destinado à manutenção da própria empresa e ao sustento do enteado, não resultando em qualquer disponibilidade financeira para a Requerente”. Pontua ser presumidamente verdadeira a declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural. Aduz estarem presentes os requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência recursal, e deste modo, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, a confirmação da liminar. Sem preparo, haja vista o pedido de gratuidade de justiça ser objeto do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. A tutela provisória fundamenta-se em urgência ou evidência, nos termos do art. 294 do CPC[1]. O objeto do recurso é o indeferimento da gratuidade na origem. Assim, ao agravante não se exige o recolhimento do preparo recursal, matéria postergada ao julgamento do mérito do agravo, se eventualmente desprovido o recurso. Não é demais, contudo, registrar que, embora o efetivo acesso à justiça seja direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, em que sobreleva a eliminação de óbices econômicos que impeçam ou dificultem o seu exercício, a assistência judiciária gratuita é concedida aos efetivamente desprovidos de capacidade financeira para arcar com os custos da demanda judicial (art. 5o, LXXIV, da CF). E, muito embora se presuma verdadeira a alegação de insuficiência, a teor do art. 99, §§ 3o e 4o, do CPC[2], a presunção é relativa. Repita-se, contudo, que, se objeto do agravo é decisão denegatória da gratuidade, não é razoável a exigência do preparo. Nessa linha, o claro precedente do e. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA COMO MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO. PEDIDO FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. 2. É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. 3. Agravo interno provido. (AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015, DJe 25/11/2015) O art. 300, caput, do CPC elenca os requisitos para concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O requisito de probabilidade do direito vindicado, na hipótese, exige aprofundado exame da matéria de fundo do recurso. De outro lado, há indicativo de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, dada a possibilidade de indeferimento da petição inicial e subsequente cancelamento da distribuição pela ausência do recolhimento das custas, conforme determina o art. 290 do CPC. Nesse contexto, verifica-se viável o deferimento da tutela provisória exclusivamente para impedir o cancelamento da distribuição da ação pelo não recolhimento das custas judiciais. Anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 7a Turma Cível. 3. Desse modo, defiro o efeito suspensivo parcial a fim de suspender o cancelamento da distribuição do feito de origem pelo não recolhimento das custas judiciais, até a análise do mérito pelo Colegiado. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Publique-se. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de maio de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. [2] Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.